Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação.
2. O agravante sustentou não possuir recursos para custear as despesas processuais, alegando situação financeira difícil e superendividamento, e requereu o deferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, considerando a renda declarada e os documentos juntados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
5. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
6. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
7. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
8. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e o recebimento de salário líquido em valor considerável, não condizem com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica do requerente. 2. Renda líquida superior a cinco salários mínimos afasta, em regra, a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova concreta de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 395.857/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. em 17/10/2013); TJDFT, Acórdão 1800119, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023; Acórdão 1795190, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível,J. 29/11/2023.